Tribunal: TJDFT
Processo: 0744551-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Consumidor. Apelação. ação visando a declaração de inexistência de débito com baixa da inscrição em cadastro de inadimplente e compensação por dano moral. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito com baixa da inscrição em cadastro de inadimplente e compensação por dano moral por falta de prova do pagamento da dívida.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se o recurso deve ser conhecido e se, em face da inversão do ônus da prova, houve a comprovação de que a dívida foi quitada e indevidamente cobrada, de modo a causar o dano moral alegado.
III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso uma vez que constam das razões recursais os motivos de fato e de direito para a pretensão de reforma da sentença, conforme dispõe o art. 1.010, III, do CPC.
4. Da análise das provas juntadas pela parte autora ficou demonstrado que houve o cancelamento do pagamento do débito, que ela tomou conhecimento do fato com o recebimento do relatório gerencial de cancelamento e que o estorno pode ser confirmado, também, pelo extrato bancário apresentado, permanecendo hígida a dívida cobrada.
5. A inversão do ônus da prova pelo art. 6o, inc. VI, do CDC, não afasta a obrigação da parte comprovar a sua alegação de pagamento do débito.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “A parte não demonstrou o pagamento do débito que foi licitamente cobrado e gerou a anotação no cadastro de inadimplentes.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inc. I; 1.010, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: n/a